Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-92.2014.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000561-92.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIO WIECHORQUIEVICZ - CPF: 770.183.971-20 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA PREMIADA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL – SEGURADO APOSENTADO PELO INSS POR INVALIDEZ – LAUDO INCONCLUSIVO QUANTO A ORIGEM DAS LESÕES QUE OCASIONARAM A INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFICIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Verificando-se que o laudo pericial apresenta-se inconclusivo, na medida em que o perito judicial deixa dúvidas se a lesão que acomete o segurado é de origem traumática (acidente) ou degenerativa, bem como quanto ao respectivo percentual de perda dos membros afetados, de rigor a complementação da perícia, a fim de se chegar à verdade real.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000561-92.2014.8.11.0085

APELANTE:

ADELIO WIECHORQUIEVICZ

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELIO WIECHORQUIEVICZ
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT,
Dr. Maurício Alexandre Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 0000561-92.2014.8.11.0085
,
ajuizada em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC, cuja exigibilidade da verba manteve-se suspensa, frente a gratuidade deferida em seu favor.

O apelante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, uma vez que o “
médico perito informou que não se pode concluir que a incapacidade originou-se do acidente de transito, mas também não excluiu tal hipótese, mormente ressaltar que a origem da incapacidade pode ser de ordem degenerativa ou traumática
” (sic).

Diz, no ponto, que na resposta dos quesitos o perito informou que o dano sofrido é de possível ou provável etiologia traumática degenerativa, ressaltando ainda que “
na protusão discal não é possível afirmar se é previa ou devido ao trauma
” (sic), de modo que entende que “
é possível extrair que certamente ele quis concluir que é possível que a invalidez é oriunda do acidente, tanto é que em vários outros momentos apontou nesse sentido
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 150080414).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente somente é devida quando a debilidade sofrida pelo segurado é decorrente exclusivamente de acidente, o que não é o caso da parte apelante
” (sic).

Explica que
“a cobertura de invalidez por acidente, contratada pela parte autora, exclui expressamente AS DOENÇAS do conceito de acidente pessoal, inclusive as doenças profissionais, as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos (DORT/LER), e as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal
” (sic).

Menciona que “
os documentos acostados aos autos apenas comprovam a existência de debilidade parcial, como corroborado pela perícia, não comprovam a perda da existência independente, não há perda da sua autonomia, não há dependência de terceiros, bem como não há inviabilização da sua capacidade de transferência corporal, requisitos necessários para o pagamento da cobertura prevista para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença
” (sic).

Alternativamente, caso determinado o pagamento de indenização, requer que esta seja calculada em conformidade com a tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente, instituída pela Susep, levando-se em consideração à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro (Id. 150080417).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 151411161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é devida ou não a indenização referente ao seguro de vida em grupo – SICREDI Seguro Vida Premiada, haja vista que o beneficiado, ora apelante, alega apresentar invalidez permanente por acidente.

Consta dos autos, que em 11/03/2010 o autor se acidentou de motocicleta quando se dirigia para o trabalho, ocasionando a sua incapacidade total.

Informa que requereu administrativamente o pagamento do seguro, todavia, até o presente momento a seguradora não adimpliu com sua obrigação.

Infere-se que o autor vinha recebendo auxílio-doença em razão da sua incapacidade laboral e por ter cessado o pagamento, ajuizou ação em face do INSS, sendo-lhe, ao final, concedido o benefício da aposentadoria por invalidez.

A seu turno, na instrução processual do presente feito, foi nomeado o perito, Dr. André Luiz de Souza, que atestou que o autor é portador de “
lombalgia degenerativa e traumática e coxartrose à (D)
”, cujas lesões datam de 2014 (id. 150080405 - Pág. 189).

Ainda na resposta aos quesitos, elucidou os questionamentos da seguinte forma:

4 –
A etiologia guarda alguma relação de causa e efeito, direta e indireta, em qualquer expressão, com atividade laborativa exercida pelo segurado, em qualquer tempo pregresso?

R:
Protusão discal, espondilodiscoartrose,
possível etiologia traumática
, degenerativa.

5-
A doença é relacionada a esforços físicos, repetitivos ou não, e/ou posturas viciosas?

R:
O desgaste,
possivelmente
sim.

6-
Trata-se de doença degenerativa da coluna?

R:
Lesão degenerativa de
provável
etiologia
traumática
/
degenerativo
.

7-
Há alguma prova idônea (desconsiderar a mera alegação do autor) de que o quadro clínico atual tenha sido gerado por um episódio agudo e único (acidente típico)?

R:
Não é possível afirmar isso.

10 –
Este exame de imagem demonstra alguma alteração que pode ser imputada exclusivamente a um trauma recente?

R:
A protusão discal
não é possível afirmar se é prévia, ou devido ao trauma
.

13 - Teve caráter violento?

R:
Acidente de transito
.

14 - Caso positivo, descrever instrumento traumático que acarretou lesão imediata, súbita.

R:
Acidente motociclístico
.

(...)

17 – Descrever as reduções funcionais da coluna, se existentes, especificando o movimento atingido (flexão, extensão, por exemplo) e atribuindo se esta redução é em grau residual mínimo, médio, severo ou total?

R:
Déficit funcional
– diminuição arco de desenvolvimento – flexão e extensão grau moderado.

18 – A SUSEP estabelece incapacidade total por acidente nas seguintes situações: Perda total da visão de ambos os olhos; perda total do uso de ambos os membros superiores; perda total do uso de ambos os membros inferiores; perda total do uso de ambas as mãos; perda total do uso de um membro superior e um membro inferior; perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; membro superior e um membro inferior; perda total do uso de ambos os pés e alienação mental incurável. O autor está caracterizado em alguma das situações acima?

R: Déficit funcional em coluna lombar que o impossibilita de realizar esforço independente de intensidade.

19 – Estas debilidades são de caráter permanente ou podem, mediante tratamentos e acompanhamentos especializados apresentar algum grau de recuperação funcional?

R: O déficit é permanente e parcial, ou seja para atividades que requerem esforço físico.”

Pois bem. No que diz respeito à indenização securitária, nota-se que a Apólice de Vida em Grupo nº. 93.101.645, prevê pagamento de indenização em caso de
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
(IPA), no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) (Id. 150080405 - Pág. 22).

Em relação à incapacidade por invalidez do autor, não há dúvida quanto o referido diagnóstico, pois o perito foi categórico ao informar que “
o déficit é
permanente
e
parcial
” (sic), inclusive, justamente por isso, é que o autor foi aposentado por invalidez pelo INSS, conforme sentença colacionada nos autos no Id. 150080405 - Pág. 17 a 20.

Ocorre que segundo o art. 11 da CIRCULAR SUSEP nº. 302, de 19 de setembro de 2005, a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente advém:

“Art. 11. A cobertura de
invalidez permanente por acidente
garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à
impotência funcional definitiva, total ou parcial
, de um membro ou órgão por lesão física, causada por
acidente pessoal coberto
.”

No que diz respeito ao
acidente pessoal
, descreve as condições gerais da apólice questionada o seguinte:

“2.
Acidente Pessoal

Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico
, observando-se que:

Incluem-se nesse conceito:

a) o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor;

b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;

c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e

e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

Não se incluem no conceito de acidente pessoal
:

a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que PROVOCADAS, DESENCADEADAS OU AGRAVADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE POR ACIDENTE, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências póstratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e

d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal.”
(grifos nossos)

No caso dos autos, consoante transcrição do laudo pericial acima, não ficou demonstrado que a incapacidade do autor é de origem traumática (acidente) ou degenerativa.

Ao analisarmos todo o laudo pericial, é possível extrair que o
expert
concluiu que é ‘possível’ que a invalidez seja oriunda do acidente, tanto é que em vários outros momentos apontou nesse sentido.

Dessa forma, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade real dos fatos.

Nesse sentido, incumbe a magistrada, no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do Códex sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a complementação da produção da prova pericial técnica para aferir se a incapacidade do autor é de origem traumática (acidente) ou degenerativa, e em caso positivo, apresentar o percentual de perda dos membros afetados, a fim de se apurar o valor da indenização securitária, se ao final ficar demonstrado o liame objetivo ensejador da condenação securitária.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por esta eg. Câmara Julgadora, inclusive de minha relatoria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A INCONGRUÊNCIA DO LAUDO PERICIAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 477 do CPC, as partes têm o direito de contraditar o laudo produzido pelo expert, refutar suas conclusões e requerer esclarecimentos, sob pena de configurar-se prejuízo com o cerceamento de defesa.

No caso dos autos, embora o perito tenha respondido os quesitos complementares, não houve conclusão acerca da incapacidade permanente do autor em razão do acidente sofrido, fazendo-se necessária maior instrução quanto ao ponto
.”
(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Sob essa perspectiva, confiram-se outros apontamentos:

“PROCESSUAL CIVIL – Ação acidentária – Cerceamento configurado – Encerramento prematuro da instrução, apesar do pedido de esclarecimentos feitos pelo autor –
Laudo que apresenta alguns pontos divergentes e duvidosos
– Inobservância do artigo 477, § 2º, do CPC –
Necessidade de reabertura da instrução, para manifestação do perito judicial
– Precedentes.
SENTENÇA ANULADA
, COM DETERMINAÇÃO.”
(TJ-SP - AC: 10006802720208260176 SP 1000680-27.2020.8.26.0176, Relator: Antonio Moliterno, Data de Julgamento: 22/03/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

Diante do exposto, de ofício,
ANULO
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem para a regular instrução, na forma da fundamentação supra. Por conseguinte,
julgo prejudicado
este apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023